Tribunal: TJDFT
Processo: 0738858-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
RAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO ESPECIALIZADO EM DISFAGIA. ASTREINTES. RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. VALOR DA MULTA COERCITIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A recalcitrância da Ré/Agravante em fornecer o referido tratamento está comprovada nos autos, o que demonstra que a fixação das astreintes foi correta e determinante para buscar conferir efetividade à decisão judicial, não havendo razão para afastar a multa.
2. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, em atenção às peculiaridades do caso, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento daquela principal requerida em juízo. No caso concreto, as astreintes afiguram-se proporcionais às peculiaridades da demanda, devendo ser mantido o valor arbitrado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.